Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704303-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SOUZA BANDEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS SOUZA BANDEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido autoral de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 80116621 – processo referência): DECISÃO Indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto pela narrativa apresentada, o autor aufere mais do que 5 (cinco) salários mínimos mensais, o que o exclui da faixa populacional que se considera economicamente hipossuficiente. Assim, intime-se o autor para que promova o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena do cancelamento da distribuição. Na mesma oportunidade, o autor deverá apresentar aos autos cópia dos seus últimos 3 (três) comprovantes de rendimento, sob pena do indeferimento do pedido de tutela de urgência. Sustenta o recorrente, em síntese, que a negativa de concessão do amparo vindicado, ante a prévia juntada de confissão de hipossuficiência econômica de ID 76333821 (processo referência), encerra violação aos ditames do art. 1o da Lei 7.115/1985 que dispõe que “a declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”. Alega que percebe renda mensal inferior a cinco salários mínimos, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos eletrônicos verifica-se que ELIAS SOUZA BANDEIRA, ora agravante, técnico em eletrônica, recebeu, conforme o demonstrativo fiscal referente ao ano-calendário de 2019 (ID 79870655 – processo referência), a título de rendimentos tributáveis, naquele anuênio, R$ 60.336,32 (sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos). Extrai-se dos autos que a média salarial do requerente, considerando a percepção de doze mensalidades e gratificação natalina, corresponde, aproximadamente, a R$ 4.641,25 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). Assim, da análise das informações prestadas à Receita Federal do Brasil, encartadas nos impresssos de IDs 79870654 e 79870655 (processo referência), constata-se que os argumentos suscitados pelo requerente são juridicamente plausíveis, afigurando-se suficientemente demonstrada sua miserabilidade jurídica. Ademais, não se deve perder de vista que a declaração de hipossuficiência econômica, integrante do impresso de ID 76333821 (processo referência), firmada pelo próprio interessado, nos moldes assentados no art. 99, § 3o, do Código de Ritos, deve prevalecer, ante sua presunção de veracidade. Ressalte-se, ainda, que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, daquele mesmo Diploma, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. Indubitavelmente, o demandante carreou ao acervo probatório elementos satisfatórios para confirmar a escassez de recursos para o pagamento das despesas processuais. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Por isso, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive quanto à seara recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador